Tribunal: STF
Processo: RE 1430536
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
Ementa: Direito tributário. Embargos de declaração nos embargos divergentes no agravo regimental no recurso extraordinário. Caráter infraconstitucional da matéria. Remessa de recurso na forma do art. 1.033 do Código de Processo Civil. Embargos acolhidos.



    I. Caso em exame



    1. Embargos de declaração opostos contra decisão pela qual se tratou de matéria com caráter infraconstitucional, em conformidade com o Tema nº 1.331 do ementário da Repercussão Geral.



    2. A parte embargante buscou o acolhimento dos embargos para que o recurso extraordinário fosse remetido ao Superior Tribunal de Justiça e recebido como recurso especial, nos termos do art. 1.033 do Código de Processo Civil.



    II. Questão em discussão



    3. A questão em discussão consiste em saber se os embargos de declaração devem ser acolhidos para determinar a remessa do recurso extraordinário ao Superior Tribunal de Justiça, para ser processado como recurso especial, ante o reconhecimento do caráter infraconstitucional da matéria, nos termos do art. 1.033 do Código de Processo Civil e da tese firmada no Tema nº 1.331 do ementário da Repercussão Geral.



    III. Razões de decidir



    4. Constatou-se a pertinência das razões da parte embargante.



    5. O caráter infraconstitucional da matéria em discussão, chancelado pela tese definida no Tema RG nº 1.331, impõe a incidência do art. 1.033 do Código de Processo Civil.



    6. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem aplicado o art. 1.033 do CPC em situações similares, determinando a remessa de recurso extraordinário ao Superior Tribunal de Justiça quando verificada a natureza infraconstitucional da controvérsia.



    IV. Dispositivo 



    7. Embargos de declaração acolhidos para determinar a remessa do recurso extraordinário ao Superior Tribunal de Justiça para recebimento como recurso especial, nos termos do art. 1.033 do Código de Processo Civil.